Tribunal: TJBA
Processo: 8002670-89.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8002670-89.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA E MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES AGRAVADO: NILZA FREIRE SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra decisão monocrática que deu negou provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Estado da Bahia e da Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual; (ii) estabelecer a aplicabilidade das leis estaduais frente à tese firmada pelo STF no Tema nº 1.002 de Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada é mantida com base no julgamento do RE 1140005 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.002), que firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra ente público, inclusive aquele que a integra. 4. O argumento do Estado da Bahia e do Município de Brumado sobre a isenção do pagamento dos honorários em razão de leis estaduais não se sustenta, pois as normas estaduais que dispõem em sentido contrário foram superadas pela decisão do STF, que tem caráter vinculante e aplicação nacional. 5. A decisão do STF considerou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas, afastando a hipótese de extinção obrigacional por confusão entre credor e devedor dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. A jurisprudência do STF é firme quanto à não exigência de submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial está fundada em jurisprudência do Plenário do STF ou em súmula vinculante. 7. O pagamento de honorários à Defensoria Pública tem justificativa constitucional e prática, servindo ao aparelhamento das Defensorias e ao desestímulo à litigiosidade infundada por parte dos entes públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele que a integra.” “As normas estaduais que dispõem em sentido contrário à tese firmada pelo STF no Tema 1002 de Repercussão Geral têm sua eficácia suspensa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; LC 80/1994, art. 4º, XXI; LC 132/2009; CC, art. 381. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 07.03.2019; STF, ARE 914045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15.10.2015; STJ, Súmula 421 (cancelada); STF, Rcl 69080, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 8002670-89.2022.8.05.0032.1.AgIntCiv, em que figuram como agravantes, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO e como agravada NILZA FREIRE SANTOS, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 1.5